Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026798-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BATISTA - CPF: 362.651.951-15 (RECORRIDO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1026798-63.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

MARIA DO CARMO BATISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE–
POSSIBILIDADE
– REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – - MÁ-FÉ DO AUTOR RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Verificada a litigância de má-fé do autor, esta pode ser reconhecida até de ofício, inteligência do artigo 81 do NCPC, a ser fixada pelo magistrado em 2º grau com seus consectários.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido para:

CONDENAR
a parte reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

CONDENAR
o promovido na restituição,
em dobro
do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais),
referentes ao desconto
, objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido,
com ressalva aos valores já efetivamente restituídos
.

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos empréstimos;

CONFIRMO
a tutela deferida no id 60099684.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se à contrato de empréstimo devidamente assinado, com documentos pessoais, comprovante de residência,
não deixando dúvida quanto ao conhecimento do recorrido de que o empréstimo seria feito. Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe ao consumidor comprovar que estes não são verídicos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Verifico que, em que pese se tratar de relação de consumo, a parte autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, até mesmo pelo fato da juntada de novos documentos, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Verifico ainda a inegável má-fé que se descortina com a prova da contratação devida, contratação esta que tinha anteriormente sido negada e agora se descortina, sendo que, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a multa de litigância de má-fé no patamar de 5 % sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente / BANCO.

Porém, em relação ao autor, aplico ao mesmo os ditames do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde reconhecida a litigância de má-fé, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como, neste mesmo ato, ante a incompatibilidade de um benefício de gratuidade ser concedido, num claro ato de má-fé, revogo a gratuidade de justiça do autor / recorrido.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022